Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME INICIAL ABERTO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de furto simples. A Defesa sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao reconhecimento da atipicidade material da conduta e ao cabimento de regime prisional menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto; e (ii) definir se o regime inicial semiaberto é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.
4. No caso, não há omissão, pois a Defesa, na apelação criminal, limitou-se a impugnar a negativa de desclassificação do crime para furto tentado, sem mencionar as teses de aplicação do princípio da insignificância e de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, fazendo-o apenas na via dos aclaratórios, em nítida inovação recursal.
5. Ainda que superada a inovação recursal, a aplicação do princípio da insignificância não se justifica, porquanto o réu é reincidente na prática de delitos patrimoniais, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.
6. A reincidência é fundamento idôneo para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.